Tribunal: TJMT
Processo: 1019809-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019809-44.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – JUARA
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1031413- 73.2021.8.11.0041, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada por ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES, em que se deferiu a tutela e urgência, para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos à título de empréstimo referente ao objeto desta Ação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 dias (ID no 107802478 - págs. 1 a 5).
O Agravante sustenta que, diferentemente do exposto na r. decisão, pois o Agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (ID no 107802472 - págs. 1 a 11).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança mensal de R$ 336,19 (trezentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). Sendo o Agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao Agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do Agravado, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável ao Recorrido, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora